Tribunal: TJDFT
Processo: 0734866-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ação indenizatória EM DANOS MORAIS com pedido de antecipação de tutela. ACIDENTE DE CONSUMO. CAUSADO POR PRODUTO. RISCO À SAÚDE. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRATUBÁRIO. IMPLANTE CIRÚRGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAçÕES. ART. 6o, VIII, DO CDC. EXISTÊNCIA DE AMBOS. URGÊNCIA DE RETIRADA DO DISPOSITIVO. NEXO CAUSAL. LAUDO MÉDICO. CONFIGURADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, a qual não é só a econômica, mas também a técnica (art. 6o, VII, do CDC). 1.1. Por conseguinte, a hipossuficiência técnica se traduz em potencial dificuldade de conhecimento ou de acesso à prova, tendo em vista a maior aptidão para a sua produção por parte do fornecedor. 1.3. Desta forma, em sendo o juiz destinatário final da prova, nos termos do art. 370, caput, do CPC, bem como restando comprovados estes requisitos, a inversão do ônus probatório é um imperativo legal, com o fim de produzir-se, antecipadamente, a prova técnica necessária à motivação racional do juiz, nos termos do art. 381, I a III, do CPC.
2. Há verossimilhança nas alegações da autora na medida em que o relatório médico elaborado por médico do trabalho demonstra que os sintomas e os problemas de saúde enfrentados pela consumidora, os quais ensejaram a realização de uma cirurgia de retirada do dispositivo, apontam o nexo de causalidade com o implante do produto Essure em seu útero no ano de 2013. 2.1. O nexo de causalidade do uso do produto Essure e os problemas de saúde relatados pela autora são corroborados pela constatação dos órgãos sanitários nacionais de inúmeras ocorrências de complicações de saúde em mulheres submetidas ao implante do contraceptivo permanente, ocasionando a suspensão da importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação em território nacional do produto Essure pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, por meio da Resolução RE no 457 de 17 de janeiro de 2017, diante das suspeitas de eventos adversos associados a sua utilização, bem como a expedição da Nota Técnica no 7/2021-DAPES/SAPS/MS pelo Ministério da Saúde, em que se recomenda que os estados que utilizaram o método realizem busca ativa de todas as mulheres submetidas ao procedimento contraceptivo e, ao serem identificadas, que sejam acolhidas e informadas quanto a retirada ou não do sistema, devendo ser acompanhadas para avaliação clínica e ginecológica, bem como avaliação especializada em caso de indicação médica para a sua remoção. 2.2. Restando comprovado nos autos que o dano causado à saúde da consumidora decorreu do implante intratubário do dispositivo contraceptivo permanente fabricado e importado pelas rés emerge o nexo de causalidade entre o uso do produto fornecido pelas Rés e o acidente de consumo que causou danos à saúde da autora.
3. É devida a pretendida inversão do ônus da prova, por força do art. 6o, VIII, do CDC, visto que restou configurada a verossimilhança das alegações da autora, com a prova do dano e do nexo causal entre a utilização do produto e os danos sofridos pela complicação de seu estado de saúde, e sua hipossuficiência técnica.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.